Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-31.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Empréstimo consignado desconhecido pelo autor. Descontos em benefício previdenciário. Contratação não comprovada pelo réu. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Necessidade. Contratação não comprovada que impõe a devolução dos valores indevidamente descontados. Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Empréstimo consignado desconhecido pelo autor. Descontos em benefício previdenciário. Contratação não comprovada pelo réu. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Necessidade. Contratação não comprovada que impõe a devolução dos valores indevidamente descontados. Sentença mantida.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão de redução pelo réu e de majoração pelo autor. Majoração admitida. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, PROVIDO O ADESIVO DO AUTOR.